Tribunal: TJSP
Processo: 1019461-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Incontroversa a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Majoração do valor da indenização por dano moral originalmente fixado em R$1.000,00 para R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verba honorária fixada em valor mais

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Incontroversa a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Majoração do valor da indenização por dano moral originalmente fixado em R$1.000,00 para R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.